Tribunal: TJPA
Processo: 0008108-27.2018.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008108-27.2018.8.14.0097

RECORRENTE: LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I E IV (HOMICÍDIO QUALIFICADO). COAÇÃO IRRESISTÍVEL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não havendo provas cabais da coação moral irresistível, como no caso, incabível a absolvição sumária, e a tese de defesa deve ser submetida ao conselho de sentença;

2. A impronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático, na decisão de pronúncia, desvelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou a presença da materialidade do crime;

Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Lucelina Pinheiro dos Santos, através do i. defensor público Dr. Fernando José Sampaio Lobo, irresignada com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que entendeu em pronunciar a recorrente, nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo como vítima Helberth Vinicius Brito da Silva.

Nas razões recursais, Id. 6624390, pugna pela absolvição sumária, sob o argumento de que a conduta da recorrente se deu em razão de ter sofrido forte coação por parte do pronunciado MÁRCIO ROBERTO DA SILVA LIMA e, subsidiariamente, pela impronúncia, por inexistirem provas e indícios sólidos para que seja submetida a júri popular.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 6624394.

Em sede de juízo de retratação, a magistrada
a quo
sustentou integralmente a decisão, Id. 6624395.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 8504413.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Preambularmente, quanto ao pedido de dilação do prazo recursal, Id. 9441582, formulado pelo pronunciado MÁRCIO ROBERTO DA SILVA LIMA, diante da Certidão, Id. 6624389, constato que ele demonstra não ter interesse em recorrer da sentença de pronúncia, Id. 6624388, também, na Id. 6624394, observo que a defensoria pública, em vista da manifestação do pronunciado, apenas pugnou pelo prosseguimento do feito. Assim, não há o que se deferir.

MÉRITO

Da impronúncia por falta de indícios de autoria

A princípio, cabe esclarecer que a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório.

Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413, do Código de Processo Penal.

Ademais, a presença de indícios de materialidade e autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. No entanto, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, o que ocorreu
in casu
.

Da motivação do decidido,

Id.
6624388,
extraio, tal como está escrita, o seguinte.

“(...).

No presente caso, a materialidade do delito restou inconteste, através do Laudo de levantamento de local de crime com cadáver e Certidão de óbito, fls. 25/31 e fls. 153/153v.

Além, das declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Quanto aos indícios de autoria, é sabido que a pronúncia, não se exige prova inconteste da autoria delitiva, bastando que os indícios demonstrem que haja uma possibilidade de o acusado ter cometido o crime.” <sic>.

Ademais, os relatos das testemunhas ouvidas em juízo apontam a recorrente como possível corresponsável pela morte da vítima, vejam-se:

“A testemunha MARCIA ROBERTA DA SILVA LIMA, no prestou compromisso por ser irmã do acusado Márcio, declarou, “...(...); que sua madrasta chegou na casa dizendo que Márcio tinha matado a vítima; quanto a Lucelina, o pai da depoente disse que ela chegou com seu irmão no portão e dali ela tinha ido embora; (...); que seu irmão tinha envolvimento com Lucelina; que ouviu dizer que a vítima tinha envolvimento com Lucelina; que ouviu dizer que o motivo da morte da vítima, foi porque a vítima tinha roubado o Márcio por duas vezes e ameaçava Márcio de morte; (...); que o pai da depoente falou que Lucelina armou uma casinha para atrair a vítima; que a depoente confirma as declarações prestada na Delegacia; (...); que a vítima era amigo do seu irmão; (...) que ouviu dizer que na noite do dia anterior o Márcio, Lucelina e a vítima haviam discutido; que ouviu falar de uma briga da vítima; (...) que falaram para depoente que a vítima tinha ameaçado seu irmão; que seu irmão trabalhou como caseiro...”

E, ainda:

“A testemunha ROSEANE BENIGNO GOMES, não prestou compromisso por ser ex-esposa do acusado Márcio, declarou.

(...); que descobriu antes da morte da vítima que o acusado tinha um relacionamento amoroso com a Lucelina; que conhecia a vítima; que não tem conhecimento que a vítima tinha relacionamento com Lucelina; que a vítima devia dinheiro para o Márcio: (...) que o acusado gritava para o pai dele que tinha matado a vítima; que os comentários surgiram que Lucelina tinha um caso com o acusado e a vítima, e foram para a Prainha; que o acusado era usuário de droga e bebia; que o acusado disse para a depoente que se não fizesse iriam matar ele: (...) que tudo que soube foi por terceiros; que soube que Lucelina e Márcio estava juntos; (...) que soube da morte da vítima porque o acusado gritou; que viu a Lucelina passar toda descabelada e suja de lama...”

Quanto à autoria, apontou indícios nos depoimentos do corréu MARCIO ROBERTO DA SILVA LIMA e da própria recorrente, conforme colacionado abaixo.

“O réu
MARCIO ROBERTO DA SILVA LIMA
, declarou, “...que a acusação é verdadeira; (...) que Lucelina presenciou tudo; que entrou em luta corporal com a vítima; que acabou esfaqueando a vítima; (...) que desferiu várias facadas, mas no lembra...”

“A ré LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS, declarou, “...que tinha um relacionamento amoroso com Márcio; (...) que Márcio mandou a depoente acompanhá-lo para matar a vítima; que disse pra ele no fazer isso (...) que Márcio estava transtornado afirmando que iria matar a vítima; (...) que Márcio começou a discutir sobre o a vítima tê-lo roubado, oportunidade que puxou uma faca e desferiu contra a vítima; que a vítima saiu correndo e Márcio alcançou desferindo o resto das facadas...”

A orientação jurisprudencial, caminha no sentido de que
“Inviáveis a despronúncia e absolvição sumária se comprovadas materialidade e indícios suficientes das autorias, após afastada tese de excludente de ilicitudes, matéria reservada à apreciação dos jurados”
(TJGO - RESE 52459-37).

Assim, nessa seara de raciocínio, merece ser confirmada a decisão que se reexamina, porque alicerçada na instrução probatória dos autos, autorizando que se conclua quanto à existência de indícios de participação da recorrente no crime em que foi denunciada e pronunciada.

Ressalte-se, por oportuno, que a sentença de pronúncia não esgota o mérito da causa, constituindo mero juízo de admissibilidade da imputação inaugural, em moldes a submeter-se a ré a Júri Popular, que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Da absolvição sumária por coação irresistível

Concernente ao pleito de absolvição sumária, quanto ao reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (art. 22 do CP), verifica-se que não deve ser acolhido na fase da pronúncia, a fim de subtrair do Júri o julgamento da causa penal, uma vez que a causa de justificação não restou demonstrada de forma inconteste.

A coação moral, para que seja reconhecida como causa de excludente da culpabilidade, há de ser inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada pelos elementos concretos existentes nos autos, caso contrário, necessária a pronúncia para que o juízo natural da causa delibere sobre a possível excludente.

Sobre o tema, ensina Júlio Fabbrini Mirabete,
in verbis
:

“(...) exige o art. 22, para excluir a culpabilidade, que a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, uma força a que o coacto não pode subtrair-se ou enfrentar (...). Um mero receio de perigo, mais ou menos remoto, não exclui a culpabilidade (...)” (Código Penal Interpretado, 7ª ed., 2011, p. 106).

In casu
, extrai-se das provas colhidas durante a instrução, consoante os depoimentos anteriormente transcritos, indícios de que a recorrente, voluntariamente, associou-se ao outro pronunciado, MÁRCIO ROBERTO DA SILVA LIMA, para a consecução do crime.

Assim, não sendo comprovada nos autos, de forma induvidosa, a configuração da excludente, não bastando a simples alegação, desprovida de elementos de convicção, prevalece a remessa da causa, em caso de dúvida, ao Tribunal do Júri, com competência reservada para a deliberação.

A respeito da matéria, as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) absolvição sumária: é a decisão de mérito que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. A Lei 11.689/2008 introduziu outras causas determinantes dessa decisão. Pode-se absolver o réu nas seguintes hipóteses: a) não está provada a existência do fato; b) não está provado ser o acusado o autor ou partícipe do fato; c) prova-se que o fato não constitui infração penal. Além disso, permanecem as causas anteriores à reforma, ou seja, quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade (arts. 20, 21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema.”
(cf. Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed., 2010, p. 760).

Para melhor fundamentar:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E VII, C/C ARTS. 29, 69 E 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

In casu
, a materialidade encontra-se comprovada pelos Laudos de Perícia de Local de Crime, com Cadáver (2021.01.000086-CCV, fls. 255/258) e Perícia do Local do Crime, sem Cadáver (2021.01.000184-CCV, fls. 264/266). No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa (...).

Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia.

PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(10017997, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, publicado em 2022-06-24)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI.

I - Recusa-se, na fase intermediária do procedimento do Júri, a absolvição sumária, pelas excludentes de coação moral irresistível, estado de necessidade e legítima defesa, bem como pleito de despronúncia ao argumento de que insuficientes os indícios de autoria, subtraindo o julgamento do Conselho de Sentença, do crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, quando as provas dos autos apontam a existência do crime e indícios da responsabilidade do processado por ter desferido golpes de arma branca na vítima, ausentes elementos conclusivos acerca das elementares que informam as teses invocadas, pelo que a dúvida exige a submissão da causa penal ao Tribunal Popular. Recurso desprovido.”

(TJGO, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 423678-61.2015.8.09.0087, Rel. Juiz Sival Guerra Pires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/10/2019, DJe 2890 de 13/12/2019).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. DEFESA DEFICIENTE.

1 - Não se vislumbra deficiência na defesa do processado, mormente diante da não demonstração, de forma concreta e efetiva, dos prejuízos que teriam sido ocasionados com a participação do defensor nomeado no processo, o qual exerceu, plenamente, o direito de defesa, com a apresentação das peças imprescindíveis ao pleno desempenho dessa garantia, inclusive formulando em sede de memoriais pleitos de absolvição sumária e despronúncia.

2 - Preliminar afastada.

MÉRITO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO.

3 - Não há que se falar em despronúncia dos recorrentes se as provas carreadas nos autos revelam a existência do crime e indícios suficientes da autoria.

4 - Na fase da pronúncia, para que o magistrado reconheça a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, resultando na absolvição sumária, deve o processado comprovar, de forma inconteste, a configuração da causa justificadora, reclamando a certeza absoluta, que não se confunde com simples alegação, desprovida de elementos de convicção, prevalecendo a remessa da causa, em caso de dúvida, ao Tribunal do Júri, com competência reservada para a deliberação.

5 - As qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando amparadas em elementos de convicção contidos nos autos, não podem ser excluídas na fase de admissibilidade da acusação. 6- Incabível o exame do pedido de transferência de presídio, em sede de recurso em sentido estrito.

7- Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos - Recurso em Sentido Estrito 5452220-38.2021.8.09.0040, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., Edéia - Vara Criminal, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/11/2021)

Logo, por inexistir prova inconteste, a discussão sobre a ocorrência ou não da excludente de culpabilidade deve ser levada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

À vista do exposto, conheço do recurso e, acompanhando o Douto Parecer Ministerial, nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 04/08/2022